Tribunal: TCU
Processo: 033.797/2019-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-06-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pela Caixa Econômica Federal em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União via Contrato de repasse 334.979-89/2010, firmado com o Ministério do Desenvolvimento agrário com o objetivo de formar e qualificar em Gestão Cooperativista a Rede de Cooperativas da Agricultura Familiar e da Economia Solidária do Estado de Rio de Janeiro.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Caixa Econômica Federal, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Contrato de repasse 334.979-89/2010, registro Siconv 743870, firmado entre o Ministério do Desenvolvimento Agrário e a Cooperativa de Consultoria, Projetos e Serviços em Desenvolvimento Sustentável Ltda. - CEDRO, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1.¿ excluir da presente relação processual Duvanil Ney Santana Aleixo (XXX.078.178-XX); 9.2. rejeitar parcialmente as alegações de defesa apresentadas pelos responsáveis Generosa de Oliveira Silva (XXX.099.317-XX), Vera Lúcia Lunardi (XXX.803.330-XX) e Cooperativa de Consultoria, Projetos e Serviços em Desenvolvimento Sustentável Ltda. - CEDRO (CNPJ: 03.309.269/0001-42); 9.3. fixar novo e improrrogável prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, com fundamento no art. 12, §§ 1o e 2o da Lei 8.443/1992 e art. 202, §§ 2o e 3o do Regimento Interno, para que os responsáveis Generosa de Oliveira Silva (XXX.099.317-XX), Vera Lúcia Lunardi (XXX.803.330-XX) e Cooperativa de Consultoria, Projetos e Serviços em Desenvolvimento Sustentável Ltda. - CEDRO (CNPJ: 03.309.269/0001-42) efetuem e comprovem, perante este Tribunal, o recolhimento, de forma solidária, ao Tesouro Nacional da quantia a seguir especificada, atualizada monetariamente a partir da data indicada até a data do efetivo recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 18/3/2013 54.312,56 9.4. informar os responsáveis Generosa de Oliveira Silva (XXX.099.317-XX), Vera Lúcia Lunardi (XXX.803.330-XX) e Cooperativa de Consultoria, Projetos e Serviços em Desenvolvimento Sustentável Ltda. - CEDRO (CNPJ: 03.309.269/0001-42) que a liquidação tempestiva do débito atualizado monetariamente saneará o processo e permitirá que as contas sejam julgadas regulares com ressalva, dando-lhes quitação, nos termos do § 4o do art. 202 do Regimento Interno do TCU, ao passo que a ausência dessa liquidação tempestiva levará ao julgamento pela irregularidade das contas, com imputação de débito a ser atualizado monetariamente e acrescido de juros moratórios nos termos do art. 19 da Lei 8.443/1992, bem como à aplicação da multa prevista no art. 57 da mesma Lei 8.443/1992; 9.5. autorizar, desde logo, com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 217, do Regimento Interno do TCU, caso seja do interesse dos responsáveis, o parcelamento da dívida em até 36 parcelas, mensais e sucessivas, atualizadas monetariamente, sem prejuízo de alertá-los de que, caso optem por essa forma de pagamento, a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela implicará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 26, parágrafo único, e 59, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 217, § 2o, do Regimento Interno do TCU, sem prejuízo das demais medidas legais; 9.6. dar ciência deste acórdão à Caixa Econômica Federal e aos responsáveis.